Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 138 do CC preceitua que “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”.
2. Observados os requisitos de validade (agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em lei) e ausente qualquer vício de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito disponível, inclusive independente da presença de advogado.
3. No caso concreto, quem assinou a proposta de acordo foi o advogado do Autor, com poderes constituídos para tal função, cuja defesa técnica e diligência superior a uma pessoa leiga em assuntos jurídicos afastam a alegação de erro substancial quanto à declaração de vontade.
4.Inexistindo comprovação do vício de consentimento alegado, considera-se hígida a homologação do acordo firmado entre as partes.
5. Apelação conhecida e não provida.